Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SÓCIO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS. MEDIDA LEGAL E SUBSIDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de cotas sociais de sócio incluído no polo passivo de execução de título extrajudicial, após a desconsideração da personalidade jurídica de empresas executadas.
2. O agravante sustenta que a constrição inviabiliza a continuidade da atividade empresarial e compromete a subsistência familiar, requerendo o afastamento da penhora ou sua substituição por medida menos gravosa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de cotas sociais de empresa de pequeno porte, pertencentes a sócio executado, deve ser afastada com fundamento nos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa, sem indicação de bens alternativos pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora de cotas sociais é expressamente admitida pelos arts. 835, IX, e 861 do CPC, por integrarem o patrimônio do sócio e possuírem valor econômico.5. O princípio da menor onerosidade não afasta a constrição quando o executado não indica meio alternativo mais eficaz e menos gravoso, conforme ônus previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC.5. A constrição das cotas não implica, por si só, extinção da sociedade ou inviabilização da atividade empresarial, sendo assegurado aos demais sócios o direito de preferência.7. Não houve comprovação concreta de que a penhora comprometa a subsistência do devedor ou de sua família, sendo insuficiente a alegação genérica.8. Frustradas as tentativas de localização de outros bens, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da penhora.IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais do sócio executado é medida legal e admissível quando frustrada a localização de outros bens. 2. A alegação de menor onerosidade exige a indicação de meio alternativo mais eficaz e menos gravoso, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, parágrafo único, 835, IX, e 861.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1836172, 0700118-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024.